Tribunal: TJMT
Processo: 1028624-82.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Agravo Interno: 1028624-82.2025.8.11.0002
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): BENEDITA CONCEICAO DA CUNHA
Agravado(s): CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 10 a 12 de Março de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, TED E ÁUDIOS DE CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado no 463426 e no 493000, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação e ausência de crédito dos valores em sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela parte autora; e (ii) estabelecer se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante juntada das Cédulas de Crédito Bancário no 463426 e no 493000, bem como comprovantes de transferência bancária (TED) dos valores contratados.
4. Os arquivos de áudio apresentados demonstram que a parte autora confirmou expressamente as contratações, evidenciando sua anuência com os negócios jurídicos celebrados.
5. A inexistência de prova de vício de consentimento ou de falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade contratual e confirma a regularidade das transações.
6. A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, enquanto a instituição financeira comprova a origem do débito e a regularidade da contratação.
7. A ausência de elementos novos ou relevantes capazes de modificar a decisão agravada evidencia o caráter meramente protelatório do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de cédula de crédito bancário, comprovante de transferência bancária e gravação de áudio de confirmação constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.
2. A ausência de prova de vício de consentimento ou falsidade documental impede a declaração de nulidade do contrato e afasta o dever de indenizar.
3. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar decisão monocrática deve ser desprovido, podendo ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000576-24.2023.8.11.0022, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002658-91.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 05.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000679-31.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028624-82.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA CONCEICAO DA CUNHA - CPF: 204.456.101-82 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, TED E ÁUDIOS DE CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado no 463426 e no 493000, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação e ausência de crédito dos valores em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela parte autora; e (ii) estabelecer se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante juntada das Cédulas de Crédito Bancário no 463426 e no 493000, bem como comprovantes de transferência bancária (TED) dos valores contratados.

4.

Os arquivos de áudio apresentados demonstram que a parte autora confirmou expressamente as contratações, evidenciando sua anuência com os negócios jurídicos celebrados.

5.

A inexistência de prova de vício de consentimento ou de falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade contratual e confirma a regularidade das transações.

6.

A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, enquanto a instituição financeira comprova a origem do débito e a regularidade da contratação.

7.

A ausência de elementos novos ou relevantes capazes de modificar a decisão agravada evidencia o caráter meramente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de cédula de crédito bancário, comprovante de transferência bancária e gravação de áudio de confirmação constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

2.

A ausência de prova de vício de consentimento ou falsidade documental impede a declaração de nulidade do contrato e afasta o dever de indenizar.

3.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar decisão monocrática deve ser desprovido, podendo ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000576-24.2023.8.11.0022, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002658-91.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 05.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000679-31.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática
(id.

341945871)
, que manteve a sentença de improcedência da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de nulidade dos contratos, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob argumento inexistência de contratação
de Empréstimos Consignados números 463426/493000.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

A parte reclamante reitera que não celebrou contratos de empréstimos com a reclamada. Alega que nenhum valor foi creditado na conta da Reclamante referente aos contratos de
Empréstimos Consignados números 463426/493000
.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento da existência de
prova da contratação que originou os débitos entre as partes
, vez que demonstrada a contratação por meio de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO identificadas pelos números 463426 e no 493000 (ids. 334864982 / 334864984) e TED (ids. 334864983 / 334864985).

Vale destacar que a parte reclamada anexou arquivos de áudio (Id. 334864992 / 334864993) em que a reclamante confirmou expressamente as contratações.

Desse modo, ausente qualquer elemento que demonstre vício de consentimento ou falsidade documental, os contratos apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a regularidade das transações.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Cito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO (SELFIE) E CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar cédula de crédito bancário, com assinatura digital e informações de telefone, e-mail e IP, assim como comprovou a existência de vínculo negocial, dentre os quais, registro fotográfico (selfie) acompanhado do documento de identidade, entre outros, documentos esses amparar a conduta. Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.
2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.
4. Sentença em consonância com as provas produzidas e entendimento dominante desta Turma Recursal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1000576-24.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REALIZAÇÃO DE SAQUE E USO DO VALOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que a instituição recorrida junta termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal, bem ainda TED de transferência dos valores para a conta da parte recorrente e áudio. Circunstâncias que evidenciam o vínculo e a anuência da contratação.
2. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.
3. Ausência de conduta ilícita.
4. Sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).
5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002658-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
grifei

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, COMPROVANTES DE TEDs E ÁUDIOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000679-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)
grifei

No caso em apreço, a Agravada conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade das cobranças.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026